Tribunal: TJMT
Processo: 1014532-42.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014532-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI - CPF: 011.776.391-81 (AGRAVANTE), FLAVIO FREIRE CAMPOS VIANA - CPF: 926.597.801-53 (AGRAVADO), SABRINA SPENTHOF - CPF: 005.428.861-46 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS

C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIAS ARGUIDAS SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO.

NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

As matérias trazidas pelo agravante se confundem com o mérito da ação e devem ser deduzidos perante o Juízo da causa, por demandar contraditório, instrução probatória e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014532-42.2024.8.11.0000. – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI

AGRAVADO: FLAVIO FREIRE CAMPOS VIANA e SABRINA SPENTHOF

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de rescisão contratual por vícios redibitórios

c/c dano moral e tutela de urgência (autos n. 1015416-45.2024.8.11.0041), que deferiu em parte a tutela de urgência e determinou que o agravante
“
se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial, a respeito do contrato em discussão nos autos, bem como para que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”

O agravante afirma que a decisão agravada foi proferida baseada em premissas equivocadas e unilaterais, além de não ter observado os requisitos do art. 300 do CPC.

Alega que
“
os Agravados ajuizaram uma ação no dia 18/04/2024 em desfavor do Agravante com o intuito de usar essa ação como artifício jurídico para protelar uma ação de execução de título extrajudicial que foi distribuída 1 (um) dia antes pelo Agravante contra os Agravados, conforme processo nº 1015095-10.2024.8.11.0041 (distribuída em 17/04/2024).”

(...)
“a demanda originária com o intuito de declarar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, alegando que devido os “vícios ocultos” o imóvel não possui segurança para moradia.”

Discorre sobre a necessidade de revogação da tutela concedida em favor dos agravados, ante a ausência dos requisitos legais, e irreversibilidade da medida.

Assevera que
não reside nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte do agravante. O motivo da desistência solicitada pelos agravados é totalmente arbitrária e mentirosa, para tentarem a devolução integral do valor dado como sinal, após 14 dias da formalização do contrato de compra e venda do imóvel.

Argumenta que se comunicava via Whatsapp e ligação com os agravados e seu advogado, tendo eles ciência de que o imóvel precisava de várias manutenções e que seriam arcadas pelo ora agravante.

Expõe que concordou com a desistência da compra e venda do imóvel solicitada pelos agravados, porém eles exigiram a devolução integral do valor dado como sinal, o que contraria as cláusulas contratuais.

Aduz que jamais induziu os agravados ao erro, uma vez que ele visitaram o imóvel por 3 (três) vezes antes de assinarem o contrato e por isso as cláusulas devem ser respeitadas.

Pontua sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito liminar na ação principal. (id. 216613188)

Liminar indeferida.

(id. 217524666)

Apresentadas as contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso e repudiam as ofensas pessoais realizadas pelo agravante aos patronos dos agravados, por ferir o Código de Ética da OAB.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,

LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de rescisão contratual por vícios redibitórios

c/c dano moral e tutela de urgência (autos n. 1015416-45.2024.8.11.0041), que deferiu em parte a tutela de urgência e determinou que o agravante
“
se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial, a respeito do contrato em discussão nos autos, bem como para que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”

Eis o teor da decisão agravada:

[...]

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja declarada a rescisão do contrato, não efetuando qualquer tipo de cobrança em nome do autor, bem como para que a requerida seja impedida de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito. Ainda requer a designação de perícia judicial, bem como o depósito da chave do imóvel em juízo.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista a documentação acostada aos autos, bem como a alegação informando o interesse na rescisão contratual, diante dos inúmeros vícios encontrados no imóvel após a aquisição.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora já informou a intenção de rescisão contratual, sendo que a manutenção das cobranças ou negativação nos cadastros de proteção ao crédito implicaria em lesão ao seu patrimônio.

Com relação ao pedido de designação de perícia judicial, bem como o depósito da chave do imóvel em juízo, entendo que merece prosperar, uma vez que a produção de prova pericial é urgente, na medida em que se faz necessário aferir as condições estruturais do imóvel, inclusive com suas especificidades, antes de qualquer reparo, resguardando dessa forma a eficiência da prova.

[...]

No tocante a rescisão contratual pleiteada pela parte autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela, entendo que se confunde com o mérito da pretensão, razão pela qual não merece ser acolhido, sendo, nos termos do art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte requerida, se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial, a respeito do contrato em discussão nos autos, bem como para que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”

Cabe no presente recurso analisar a presença dos requisitos legais necessários à concessão do efeito pleiteado.

Embora relevantes os argumentos do agravante, eles se confundem com o mérito da ação e devem ser deduzidos perante o Juízo da causa, por demandar contraditório, instrução probatória e ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVIDO CONTRADITÓRIO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

III - Além da existência de questões controvertidas nos autos, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito da recorrente em aguardar a instrução processual na origem, máxime porque a tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.”
(N.U 1011234-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. ARBITRAMENTO LIMINAR DE ALUGUEIS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. SEM URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência tem por pressuposto a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou de risco para o resultado útil do processo, o que não se verifica para fins de concessão de liminar para arbitramento de aluguéis, decorrentes dos uso exclusivo do imóvel por um dos supostos herdeiros.

A situação fática, consistente no arbitramento de alugueis, demanda maior instrução probatória, com a oitiva dos agravados, a análise da situação do inventário em questão, assim como da realidade fática de utilização dos bens em condomínio, não havendo comprovação da urgência necessária ao deferimento da tutela pretendida, que foi corretamente indeferida pela decisão agravada.

A expedição de eventual mandado de constatação poderá ser requerida e devidamente analisada na fase instrutória do processo, não havendo urgência que justifique o seu deferimento em sede liminar.

Recurso conhecido e não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.217271-8/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 17/05/2024, publicação da súmula em 21/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DE APARTAMENTO. CERÂMICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ORIGEM DO DEFEITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

Ausente os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC, infere-se que o seu deferimento é medida que se impõe.

- Sendo a pretensão formulada em tutela de urgência matéria que se confunde com o mérito, dependendo de dilação probatória para verificação da origem dos defeitos apontados na inicial, questionável é a probabilidade do direito invocado, notadamente diante o fato de que os autores encontram-se na posse do imóvel desde 2017.

- Recurso não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.067266-1/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 02/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITAR - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Cediço que a motivação do recurso é requisito objetivo de admissibilidade, pois somente pelas razões expostas pelo recorrente, confrontando suas teses com aquelas lançadas no julgado, é que é possível promover as modificações que, porventura, façam-se necessárias. Prescreve o diploma processual civil, mais precisamente no artigo 300 caput, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista que as razões apresentadas para o deferimento da tutela de urgência guardam estreita pertinência com o mérito da própria demanda, sua tratativa carece de maior dilação probatória, não podendo ser deferido nesse momento processual.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.225607-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2022, publicação da súmula em 20/05/2022)

Ademais, a decisão agravada não traz dano irreversível ao agravante, uma vez que se ao final da demanda os agravados não tiverem êxito, terão que cumprir o contrato.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024